Tribunal: TJES
Processo: 0002239-86.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002239-86.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CELGA & CRUZ LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING EM RELAÇÃO À SÚMULA 430 DO STJ. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de execução fiscal proposta contra CELGA & CRUZ LTDA. e outros. O embargante alegou contradição no julgado ao sustentar que o redirecionamento da execução aos sócios não violaria a Súmula 430 do STJ, por se tratar de hipótese de violação ao art. 977 do Código Civil, o que configuraria distinguishing em relação ao entendimento sumulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão recorrido por não ter examinado tese jurídica que, segundo o embargante, justificaria o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica, com fundamento no art. 977 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza o acolhimento de embargos deve ser interna ao julgado, ou seja, entre os seus próprios fundamentos e o dispositivo, não entre o julgado e a tese da parte vencida.

A tese de violação ao art. 977 do Código Civil não foi ventilada nos momentos oportunos do processo – nem na impugnação aos embargos à execução fiscal, nem nas razões da apelação – caracterizando inovação recursal.

Não há omissão ou contradição em julgado que deixa de enfrentar questão jurídica que não foi oportunamente suscitada nos autos, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que embargos declaratórios não são meio hábil para inovar o debate recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de id 7681196, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sendo parte embargada
CELGA & CRUZ LTDA. e OUTROS
.

Em suas razões recursais id. 8297740, o Embargante alega que o r. acórdão incorreu em contradição, sob os seguintes argumentos:
(i)
embora o nome dos sócios conste na Certidão de Dívida Ativa, a execução fiscal foi ajuizada tão somente em desfavor da Pessoa Jurídica;
(ii)
na espécie, não houve a inclusão automática dos sócios responsáveis pela falta de pagamento do tributo, mas, sim, o redirecionamento da execução fiscal (Art. 135, III, CTN) diante da violação ao Art. 977 do Código Civil, verificando-se assim o distinguishing entre a Súmula n. 430 do STJ e o caso concreto, o que consubstancia vício de
contradição
.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Na hipótese dos autos, inexiste a alegada contradição, pelas razões que passo a expor.

O embargante não deduziu na impugnação aos embargos à execução fiscal ou nas razões do recurso de apelação a tese relativa à violação ao art. 977 do Código Civil, o que teria justificado o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica devedora.

Nesse contexto, não há se falar em contradição - ou omissão - pela desconsideração de um fato sequer suscitado nos autos em momento anterior, seja na oportunidade da defesa, seja nas razões recursais.

A propósito, confira-se a jurisprudência do c. STJ,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. OMISSÃO CONSTATADA. 1. Conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC). 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
. Precedentes. 3. Constatada a omissão acerca de questão expressamente suscitada nas razões recursais, impõe-se solucionar o vício. 4. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios. 5. Embargos de declaração no recurso especial parcialmente acolhidos. (EDcl no REsp n. 1.776.418/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021 - grifei)

No mesmo sentido é o entendimento sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO . INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada. 2)
Considerando que a matéria posta a exame neste recurso não foi anteriormente ventilada nos autos, a rejeição da mesma é medida que se impõe, tratando-se de verdadeira inovação recursal, o que denota a inexistência de omissão no julgado
. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - ED: 00039358920148080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 09/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada. II - A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio adequado para se modificar o julgado.
III – Não existe omissão quando a matéria for veiculada em inovação recursal nos aclaratórios, eis que não há como supor a omissão de acórdão acerca de ponto que nem sequer foi suscitado anteriormente pelas partes.
IV - Recurso não conhecido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000928-32.2021.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 04.08.2023)

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)